Tribunal: TJES
Processo: 5004488-46.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004488-46.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DE DUPLA SANÇÃO PELOS MESMO FATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.
2.
Destaco, outrossim, que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
3.
Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
4.
Entretanto, nos processos administrativos voltados à aplicação das referidas sanções, é necessário que se observe o princípio do devido processo legal administrativo, com respeito, sobretudo, aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a comprovação das condutas incompatíveis com os direitos dos consumidores é premissa indispensável para aplicação das sanções administrativas correlatas, sem a qual as respectivas multas devem ser consideradas nulas.
5.
Compulsando os autos, verifico que as penalidades aplicadas pelo Município de Cachoeiro são nulas, haja vista que não existem nos processos administrativos sequer indícios da ocorrência das apontadas infrações, salvo as narrativas encontradas nas denúncias anônimas que deram início ao procedimento que, ressalte-se, não podem fundamentar a aplicação das multas.
6.
Ainda neste passo, não há se falar que cabia à apelada a comprovação da regularidade dos serviços prestados sem a prévia inversão do ônus da prova, sobretudo porque, repita-se, não existiam provas acerca das infrações, mas tão somente as denúncias anônimas. Dessa forma, caberia ao órgão competente por conduzir o processo administrativo determinar a prévia inversão de tal ônus na fase instrutória.
7.
Sobre o princípio do
non bis in idem
, o c. STJ destaca que
o mesmo fato não pode ensejar dupla penalidade, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.
Como se constata dos processos administrativos nº 216/2019 e 217/2019, sobretudo dos fatos narrados nas denúncias anônimas, houve aplicação de dupla penalidade em razão dos mesmos fatos narrados nas denúncias anônimas, inconsistência e inoperância do sinal de internet no mesmo período e apontadas no mesmo dia, motivo que também enseja a nulidade das multas.
8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004488-46.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP82329

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1 Vara da Fazenda Pública, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para declarar a nulidade dos processos administrativos nº 216/2019 e 217/2019 e, por conseguinte, das respectivas multas.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso é verificar se houve a comprovação das infrações consumeristas, assim como configuração de
bis in idem
entre os autos de infração.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, outrossim, que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON
. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Entretanto, nos processos administrativos voltados à aplicação das referidas sanções, é necessário que se observe o princípio do devido processo legal administrativo, com respeito, sobretudo, aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, a comprovação das condutas incompatíveis com os direitos dos consumidores é premissa indispensável para aplicação das sanções administrativas correlatas, sem a qual as respectivas multas devem ser consideradas nulas.

Compulsando os autos, verifico que as penalidades aplicadas pelo Município de Cachoeiro são nulas, haja vista que não existem nos processos administrativos sequer indícios da ocorrência das apontadas infrações, salvo as narrativas encontradas nas denúncias anônimas que deram início ao procedimento que, ressalte-se, não podem fundamentar a aplicação das multas.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

Conquanto não seja possível a imposição de sanção em processo administrativo exclusivamente com base em denúncia anônima
, esta pode ser utilizada para deflagrar o procedimento, notadamente porque, havendo comunicação da infração, é poder-dever da administração investigá-la. (TJ-MG - AC: 10024142486091003 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

Ainda neste passo, não há se falar que cabia à apelada a comprovação da regularidade dos serviços prestados sem a prévia inversão do ônus da prova, sobretudo porque, repita-se, não existiam provas acerca das infrações, mas tão somente as denúncias anônimas. Dessa forma, caberia ao órgão competente por conduzir o processo administrativo determinar a prévia inversão de tal ônus na fase instrutória.

Sobre o princípio do
non bis in idem
, o c. STJ destaca que
o mesmo fato não pode ensejar dupla penalidade, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

Como se constata dos
processos administrativos nº 216/2019 e 217/2019, sobretudo dos fatos narrados nas denúncias anônimas, houve aplicação de dupla penalidade em razão dos mesmos fatos narrados nas denúncias anônimas, inconsistência e inoperância do sinal de internet no mesmo período e apontadas no mesmo dia, motivo que também enseja a nulidade das multas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para, que fixo em 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.